Tribunal: TJMT
Processo: 1025369-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025369-98.2020.8.11.0000
RECORRENTE: V. A. G.
RECORRIDO: I. F. H.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85887487) interposto por V. A. G. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79339959):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – ALIMENTOS EM FAVOR DO CÔNJUGE VIRAGO – POSSIBILIDADE – BENS SOB CONDUÇÃO DO CÔNJUGE VARÃO – COMPENSAÇÃO - QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme consta dos autos do processo, na origem, os litigantes conviveram sob regime de comunhão universal de bens desde 1991 e, durante esse período, adquiriram bens e amealharam recursos financeiros, que, por sua vez, devem ser devidamente compensados em favor da agravada.
(TJ-MT - AI: 10253699820208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 80605469), decidiu-se, in verbis (id 82615483):
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – ALIMENTOS EM FAVOR DO CÔNJUGE VIRAGO – ACÓRDAO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - Em que pese a irresignação da parte embargante, percebe-se que o ponto omisso não comporta qualquer provimento judicial, isso porque, embora sucinta, a decisão de base foi devidamente fundamentada.
III – No caso vertente, foi devidamente esclarecida a necessidade de pagamento de pensão à recorrida, eis que os litigantes conviveram sob regime de comunhão universal de bens desde 1991 e, durante esse período, adquiriram bens e amealharam recursos financeiros, o que, por sua vez, deve ser devidamente compensado em favor da embargada.
(TJ-MT - 10253699820208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por V. A. G., que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que, nos autos da Ação de Divórcio de no 1000198-85.2020.8.11.0018, manejada por I. F. H. G., determinou ao agravante, ora recorrente, o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da agravada, ora recorrida.
O recorrente alega a violação aos artigos 298 e 489, §1o, I, do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido padece de fundamentação.
Suscita a afronta ao artigo 300 do CPC, porquanto “(...) não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao resultado do processo, que são necessários para autorizar a concessão do pedido antecipatório, pois o pedido inicial não traz prova do alegado (...)”.
Recurso tempestivo (id 86263973).
Contrarrazões apresentadas (id 88404975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
A admissibilidade dos recursos excepcionais enseja que as respectivas razões sejam redigidas de maneira precisa e completa e apontem, além do dispositivo legal violado, a respectiva controvérsia, bem como as circunstâncias de como ocorreu a violação suscitada, conforme estabelece a Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ANTT. RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 489 do CPC/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
(...)
5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1728281 RS 2018/0039732-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 298 e 489, § 1o, IV, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada o vício em que teria incorrido o acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que caracteriza a deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF.
Assim, é inadmissível o recurso neste ponto.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo do primeiro grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o recorrente pague à recorrida a renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais).
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) o montante fixado, ao menos por ora, mostra-se condizente, uma vez que, segundo informações colhidas dos Autos, o agravante está à frente de vários bens imóveis, inclusive, em área produtiva, que, por seu turno, demandam a compensação da agravada pelos lucros auferidos pelo agravante.
Assim, seja pela necessidade da agravada seja pelos bens que se encontram em poder do agravante, a decisão que fixou alimentos mostra-se escorreita e em consonância com o entendimento jurisprudencial. (...)”
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça